Tribunal: TJMT
Processo: 1008099-56.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1008099-56.2023.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO), PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - CNPJ: 01.875.640/0001-08 (AUTOR), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMARA MUNICIPAL CACERES - CNPJ: 03.960.333/0001-50 (REU), EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU A INCOMPETÊNCIA DA CORTE E ACOLHEU A LITISPENDÊNCIA, JULGANDO EXTINTA A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A (VOTO PRELIMINAR)

CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL – REJEITADA – LITISPENDÊNCIA DA AÇÃO COLETIVA – PRESENTE – JULGAMENTO SEM EXAME DO MÉRITO, EXTINÇÃO.

Em vista de a inconstitucionalidade se apoiar na tese de que a norma municipal viola a Constituição do Estado de Mato Grosso, deve ser rejeitada a arguição de incompetência desta Corte de Justiça para processar e julgar a ADI.

Deve ser acolhida a tese de litispendência, já que se trata de ações coletivas e as duas trazem o mesmo problema e os pedidos são idênticos, implicando, de consequência, a extinção do processo, sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo Partido Trabalhista Brasileiro – PTB –, em face do Município de Cáceres
, cujo objeto é o
artigo 16, §2
o
, da Lei Complementar n. 148/2019 que autorizou a atualização dos valores venais dos imóveis, para fins de cálculo do IPTU, por meio de decreto, mediante a utilização do Índice Geral de Preços de Disponibilidade Interna – IGP-DI.

O Autor sustenta que o referido dispositivo legal afronta o Tema n. 211, do Supremo Tribunal Federal, a Súmula n. 160, do Superior Tribunal de Justiça, o artigo 150, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil, cuja redação é reproduzida no artigo 150, I, da Constituição Estadual e os Princípio da Vedação ao Confisco e da Capacidade Contributiva.

Sustenta que o Decreto n. 436, de 12 de agosto de 2020, aumentou a Unidade Fiscal de Cáceres – UFIC – que é o indexador para o cálculo dos tributos municipais em 8,83% (oito vírgula oitenta e três por cento), em correspondência ao aumento do IGP-DI, sendo que a inflação, no mesmo período, foi de 2,03% (dois vírgula zero três por cento), segundo o INPC.

Salienta que o Decreto n. 592, de 13 de junho de 2021, igualmente majorou a UFIC em 31,46% (trinta e um vírgula quarenta e seis por cento), conforme atualização do IGP-DI, em contrapartida ao aumento de 8,74% (oito vírgula setenta e quatro por cento) do INPC.

Afirma que, devido a isso, desde o ano de 2020, houve um aumento da UFIC em 43% (quarenta e três por cento) e, em vista da utilização do IGP-DI, para a atualização do IPTU, houve um distanciamento da aplicação do Princípio da Capacidade Contributiva.

Defende que, embora constitucional a atualização da base de cálculo do IPTU, por meio de decreto municipal, há inconstitucionalidade quando houver extrapolação dos índices inflacionários oficiais fixados pela União, pois promove, por via obliqua, um verdadeiro aumento da base de cálculo do imposto.

Ao final, requer a concessão de medida cautelar, para que seja determinada a suspensão do artigo 16, §2
o
, da Lei Complementar n. 148/2019 c/c os Decretos Municipais n. 436/2020 e 592/2021 e, finalmente, a declaração de sua inconstitucionalidade.

Determinei que fossem solicitadas informações da Câmara Municipal de Cáceres e do Prefeito Municipal do referido Município, bem assim que fosse notificado o Procurador-Geral daquela cidade para se manifestarem (id. 164829169, págs. 01/02).

A Câmara Municipal de Cáceres apresentou manifestação, defendendo a constitucionalidade da lei e, consequentemente, a improcedência da ação (id. 165518688, págs. 01/48).

O Prefeito do Município de Cáceres não se manifestou (id. 167679190, pág. 01).

O Procurador-Geral do mencionado Município suscitou questões prévias, quais sejam, a litispendência, visto que há em trâmite neste órgão julgador a ADI n. 1006688-75.2023.8.11.0000, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça de Mato Grosso, questionando o mesmo artigo, o que implica a extinção desta ação, bem assim a de não conhecimento da ação, já

que esta Corte de Justiça é incompetente para realizar controle concentrado de constitucionalidade sobre atos normativos que envolvam a regra-matriz de incidência do IPTU, ou seja, por inexistir paradigma constitucional estadual equivalente.

Assegura que não se mostra possível a concessão da medida cautelar, porque esgota o objeto da ação e também porque irreversível. No mérito, aduz que a utilização do IGP-DI é constitucional, na medida que os municípios detêm competência para criarem índices próprios para a correção de seus tributos e créditos fiscais.

Enfatiza que o Município de Cáceres não excedeu o índice inflacionário oficial e agiu de acordo com a Súmula n. 160/STJ.

Por fim, registra a necessidade, caso a decisão seja pela procedência do pedido, pela modulação dos efeitos da que sejam
ex nunc
(id. 167676179, págs. 01/18).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pela procedência parcial do pedido, para que a declaração de inconstitucionalidade se restrinja ao Índice Geral de Preços de Disponibilidade Interna, bem assim que sejam modulados os efeitos, atribuindo eficácia
ex nunc
(id. 169160182, págs. 01/07).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Como explicitado no relatório, trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo Partido Trabalhista Brasileiro – PTB –, em face da Câmara Municipal do Município de Cáceres
, cujo objeto é o
artigo 16, §2
o
, da Lei Complementar n. 148/2019 que autorizou a atualização dos valores venais dos imóveis, para fins de cálculo do IPTU, por meio de decreto, mediante a utilização do Índice Geral de Preços de Disponibilidade Interna – IGP-DI.

De início, cumpre salientar que, à vista da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, deixo de apreciar a medida cautelar, consoante autoriza o artigo 12, da Lei n. 9.868/1999, a fim de submeter o processo diretamente ao Órgão Especial, para julgar definitivamente a ação.

Dessa forma, a apreciação das alegações da Procuradoria-Geral do Município de Cáceres de que não se mostra cabível a concessão da medida cautelar, porque esgota o objeto da ação, que o
decisum
é irreversível e que os requisitos legais exigidos não foram preenchidos, resta prejudicada.

Antes de adentrar ao mérito desta Ação Direta de Inconstitucionalidade, deve-se apreciar as questões prévias, suscitadas pela Procuradoria-Geral do Município de Cáceres.

Da Incompetência desta Corte

Como consignado na síntese, a Procuradoria-Geral do Município de Cáceres, desta Unidade da Federação, suscitou a incompetência desta Corte para processar e julgar esta ação constitucional – ADI –, posto que não detém competência para realizar o controle concentrado de constitucionalidade sobre atos normativos que envolvam a regra-matriz de incidência do IPTU, ou seja, por inexistir paradigma constitucional estadual equivalente.

Colhe-se do artigo 156, inciso I, da Carta Política de 1988, que compete aos Municípios instituir impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana.

Por sua vez, a Constituição do Estado de Mato Grosso, no seu artigo 193, consigna que cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, instituir os tributos de competência do Município, nos termos definidos na Constituição da República Federativa do Brasil como também na Constituição Estadual.

Por seu turno, o artigo 150, incisos I e IV, da Constituição Estadual, que reproduz a regra do artigo 150, I e IV, da Constituição da República Federativa do Brasil, veda a exigência ou aumento de tributo sem lei que o estabeleça, como também de utilizar a majoração com efeito de confisco.

Voltando os olhos à peça inicial desta ação constitucional, verifico que está explícito que a inconstitucionalidade defendida pelo Autor está assentada no aumento da base de cálculo do IPTU, por meio de decreto municipal, o que, no seu entendimento, viola o
artigo 150, inciso I, da CRFB, cuja redação é reproduzida no artigo 150, inciso I, da Constituição Estadual e os princípios da vedação ao confisco e da capacidade contributiva.

Com efeito, a arguição não deve ser acolhida, porque, diferentemente do sustentado pela Procuradoria-Geral do Município de Cáceres, a inconstitucionalidade se apoia na tese de que a norma municipal viola a Constituição do Estado de Mato Grosso.

Ora, se viola e a causa
petendi
é a lesão à Constituição do Estado de Mato Grosso, por certo que este Tribunal tem competência para processar e julgar o feito.

Por isso, concluo pela rejeição da matéria suscitada pela Procuradoria-Geral do Município de Cáceres.

Da Litispendência

Outra matéria não menos importante, suscitada pela Procuradoria-Geral do Município de Cáceres, é a litispendência desta ação com a que tramita neste Tribunal – ADI n. 1006688-75.2023.8.11.0000 –, cujo promovente é o Procurador-Geral de Justiça desta Unidade da Federação, questionando o mesmo artigo, o que implicaria a extinção desta ação.

Quais são os elementos daquela ação com esta em julgamento?

Primeiramente para respondermos a indagação retroconsignada, trago os dados de ambas as ações, protocoladas neste Tribunal.

A primeira ajuizada a de n.
1006688-75.2023.8.11.0000
tem como partes o Procurador-Geral de Justiça de Mato Grosso e Câmara Municipal de Cáceres/MT; como causa de pedir remota: “a inconstitucionalidade da majoração do valor do IPTU, por meio de decreto e com a utilização do IGPD-I”, como próxima: “violação do artigo 150, inciso I e IV, da Constituição Estadual e os Princípios da Legalidade Tributária, da Vedação ao Confisco e da Capacidade Contributiva” e com o seguinte pedido: “f) a procedência do pedido da ação com a declaração de inconstitucionalidade da expressão ‘Índice Geral de Preços de Disponibilidade Interna (IPGDI)’, presente no art. 5
o
, parágrafo único e no art. 16, parágrafo segundo, da Lei Complementar Municipal n
o
148 de 26 de dezembro de 2019, no Decreto n
o
436, de 12 de agosto de 2020, no Decreto n
o
592, de 13 de junho de 2021, no Decreto n
o
563, de 26 de julho de 2022 e no Decreto n
o
935, de 12 de dezembro de 2022, do Município de Cáceres/MT, dado que as mencionadas normas, ao atualizarem o valor da base de cálculo do IPTU de Cáceres, fazendo uso do IGP-DI e não de índice inflacionário oficial, majoraram indevidamente o valor da Unidade Fiscal do Município de Cáceres – UFIC nos anos de 2020, 2021 e 2022, realizando verdadeiro aumento na base de cálculo do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana mediante decreto, em violação ao Tema 211/STF, à Súmula 160/STJ, malferindo o art. 150, I e IV, da Carta Estadual de Mato Grosso, violando, ainda, os princípios da legalidade tributária, da vedação ao confisco e da capacidade contributiva.

Consta que esta ação já foi julgada por este órgão, cuja parte dispositiva ficou assim grafada:

CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – REJEIÇÃO – LEI N. 148/2019 – MUNICÍPIO DE CÁCERES – IPTU – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA POR MEIO DE DECRETO MUNICIPAL – POSSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DE DISPONIBILIDADE INTERNA (IGP-DI) – PERCENTUAL SUPERIOR AO ÍNDICE OFICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA – INADMISSIBILIDADE – RE N. 648.245/MG – TEMA N. 211/STF – SÚMULA N. 160/STJ – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 129,
CAPUT
, 149, §1
o
E 150, INCISOS I E IV, TODOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E NÃO CONFISCO – VÍCIO MATERIAL – INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, COM EFEITO
EX NUNC
.

Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento da ADI, já que a inconstitucionalidade defendida se fundamenta na violação à Constituição do Estado de Mato Grosso.

É inconstitucional a majoração do IPTU, quando o ente público municipal, por meio de decreto, aumenta o tributo com percentual acima do índice oficial de correção monetária (Súmula n. 160/STJ e RE n. 648.245/MG – Tema n. 211/STF).

O aumento do IPTU, disfarçado de atualização, viola os artigos 129,
caput
, 149, §1
o
e 150, incisos I e IV, todos da Constituição Estadual.

Havendo razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, deve-se modular os efeitos da decisão de inconstitucionalidade, para que tenha eficácia
ex nunc
, a contar da data do trânsito em julgado.

Em face deste julgamento foi oposto o Recurso de Embargos de Declaração que pende de apreciação.

Por sua vez, esta ação em julgamento tem como protagonistas o Partido Trabalhista Brasileiro – PTB – Estadual e o Município de Cáceres/MT, e como causa de pedir remota: “a inconstitucionalidade da majoração do valor do IPTU, por meio de decreto e com a utilização do IGPD-I”, como próxima: “a violação do Tema n. 211, do Supremo Tribunal Federal, da Súmula n. 160, do Superior Tribunal de Justiça, do artigo 150, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil e do Princípio da Capacidade Contributiva” e pedido foi o seguinte: “
a) determine o deferimento da liminar no sentido de que sejam imediatamente suspensos os efeitos do Código Tributário Municipal de Cáceres MT art. 16 §2º Lei Complementar 148/2019 c/c Decreto Municipal n. 436 de 12/8/2020 e Decreto Municipal n. 592 de 13/6/2021, precisamente no que tange ao reajuste do IPTU 2022 ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE IGP-DI, devendo sim ser determinado que seja procedido imediatamente o re-calculo dos IPTUS 2022 com vencimento no dia 11/3/2022 utilizando-se para tal o índice INPC que de fato reflete a real inflação no período, com fundamento na Lei n. 4.717/1965. (...); c) seja finalmente confirmada a liminar e julgado procedente o pedido, para declarar a anulação definitiva dos atos lesivos impugnados, precisamente no que tange ao reajuste do IPTU 2022, DEVENSO SER AFASTADA A UTILIZAÇÃO INCONSTITUCIONAL DO ÍNDICE IGP-DI, devendo sim ser determinado que seja procedido imediatamente o re-calculo dos IPTUS 2022 com vencimento no dia 11/3/2022 utilizando-se para tal o índice INPC que de fato reflete a real inflação no período.” (Sic).

Importante consignar que a litispendência é um dos pressupostos processuais negativos, previstos no estatuto processual civil brasileiro, como uma das causas de extinção do processo, sem resolução do mérito.

O artigo 337, §1
o
, do CPC, reproduz que a litispendência caracteriza “quando se repete ação que está em curso”.

Na praxe forense, há a possibilidade de reconhecer a litispendência, ônus este que recai ao Requerido que está sendo demandado em duplicidade. Mas nem sempre é fácil identificá-la de imediato, principalmente, nas ações de natureza coletiva.

O critério, embora seja a identificação dos elementos da ação, há casos em que a identificação da litispendência exige um esforço maior, isso porque pode haver a presença do pressuposto negativo, além dos casos em que há identidade de partes processuais.

A doutrina de Fredie Didier Júnior e Hermes Zanetti Júnior, afirma que “a tríplice identidade dos elementos da demanda é apenas o caso mais emblemático de litispendência. Trata-se do exemplo mais claro do fenômeno. Mas não é o único”. (Didier; Zanetti, 2009, pag. 170).

Ainda que aqueles autores mencionados expliquem que a litispendência ocorre quando pendem processos com o mesmo conteúdo, ou seja, quando a mesma situação jurídica é posta em mais de um processo a ser resolvida pelo Poder Judiciário, nas ações coletivas, seja ação direta de inconstitucionalidade (ADI) e ação declaratória de constitucionalidade (ADC), tutelam interesses transindividuais, que à luz do artigo 103, da CRFB, traz o rol dos seus legitimados. Por isso, ocorre que dos inúmeros legitimados ativos das ações coletivas podem levar a propositura da mesma ação coletiva por mais de um legitimado, envolvendo o mesmo problema. E, por poder propor sozinho a ação, não há necessidade de autorização ou comunicação aos demais.

Lembrando ainda que a legitimação ativa nas ações coletivas é extraordinária, concorrente e disjuntiva, havendo a defesa de interesses alheios em nome próprio.

No caso em tela, pelos dados colhidos em mencionados em parágrafos anteriores, as duas ações trazem o mesmo problema e pedidos idênticos, donde se posicionam em defesa do mesmo direito coletivo, o que implica dizer que está configurada a litispendência e um dos seus efeitos é a extinção do segundo processo, sem julgamento de mérito.

Essa posição interpretativa e de aplicação do pressuposto processual negativo (litispendência) nas ações coletivas, está em conformidade com o STJ, o guardião das leis infraconstitucionais, que deu a mesma compreensão da questão trazida pelo demandado, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDENTIDADE DE BENEFICIÁRIOS. LEGITIMADO EXTRAORDINÁRIO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÕES COLETIVAS. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do STJ, nas ações coletivas, para análise da configuração de litispendência, a identidade das partes deve ser aferida sob a ótica dos possíveis beneficiários do resultado das sentenças, tendo em vista tratar-se de substituição processual por legitimado extraordinário.

2. Recurso especial provido para extinguir o processo sem julgamento do mérito. (REsp n. 1.726.147/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 21/5/2019). (Destaquei).

Forte nessas razões,
REJEITO
a arguição de incompetência desta Corte de Justiça e
ACOLHO
a questão prévia, atinente à litispendência e, consequentemente, julgo extinta, a presente Ação Direita de Inconstitucionalidade, sem exame do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2023